Tribunal: TJPA
Processo: 0030858-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030858-47.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENDA CAROLINA PINHEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas se sustenta pela existência de laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida (15g de maconha), e nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, os quais são considerados provas idôneas pela jurisprudência do STJ.

4. A absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento, diante da existência de elementos probatórios consistentes da materialidade e da autoria delitivas, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o valor probatório dos depoimentos policiais.

5. A tese de aplicação da atenuante da coculpabilidade não prospera, pois a jurisprudência do STJ afasta a incidência dessa teoria na ausência de prova de marginalização social concreta ou omissão estatal relevante.

6. A sentença deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento na “expressiva quantidade” de entorpecente; contudo, a quantidade apreendida (15g de maconha) é ínfima e, somada às condições pessoais favoráveis da ré (primariedade e bons antecedentes), autoriza a redução da pena em 2/3.

7. Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, desde que prestados em juízo e ausente demonstração de parcialidade. 2. A pequena quantidade de droga apreendida, somada à primariedade e bons antecedentes da acusada, autoriza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44, 59, 66; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.202; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023.; STJ, AgRg no HC nº 752.961/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.09.2023; TJCE, ApCrrim nº 0003157-09.2019.8.06.0119, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJDFT, ApCrim nº 0707503-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Brenda Carolina Pinheiro Miranda apela da sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13038770).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade, além da incidência da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 13115107).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença recorrida (ID 13259433), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14486326).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, a apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000067- QUI (ID nº 13038688, pág. 3), o qual concluiu que a substância apreendida com a apelante tratava-se de 26 porções de erva seca e prensada envolvida em papel laminado, pesando no total 15g, com resultado positivo para maconha.

Por outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimento judicial dos policiais que flagrantearam a recorrente, conforme consta na sentença condenatória transcrita no essencial:

A
testemunha de acusação Edneuton Santos Vanderlei, que, em juízo declarou que na data dos fatos estava em ronda pelo Bairro Terra Firme, que já é sabido que o local é de tráfico; que a denunciada ao avistar os policiais correu para dentro de uma residência, como já tinha feito outra vez; que ao ser surpreendida, a acusada estava de posse de uma bolsa dentro da qual o outro soldado encontrou entorpecentes; que a denunciada é conhecida das guarnições pela prática de tráfico mas não conseguiram prendê-la antes pois ela sempre fugia, até este dia em que viram a casa na qual ela entrou pra se esconder; que sabe que a denunciada possui vários parentes no Bairro mas não sabe de quem é a casa em que ela entrou, se era a casa da denunciada; que não sabe onde ela mora;

A testemunha de acusação Guilherme Xavier Bahia declarou: que estava em ronda na data dos fatos e detectaram quando a denunciada correu e entrou numa residência; que ela foi surpreendida com maconha; que não se recorda muito bem da acusada, ou de outras abordagens em que ela esteve envolvida;

A testemunha de acusação Alex dos Santos Rosa declarou: que é policial militar; que participou da prisão do denunciada pois estava em ronda de rotina quando dobraram a rua e a denunciada correu ao ver a viatura; que acharam o ato suspeito e foram em sua perseguição; que não se recorda da quantidade exata da droga e o que a denunciada falou no ato da apresentação; que foi um de seus colegas quem achou a droga; (ID 13038770, pág. 3/4)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação da ré, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Além disso, importa ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, também não merece acolhimento o pedido de reforma da pena-base, porquanto o magistrado sentenciante estabeleceu a basilar no mínimo legal, inexistindo interesse recursal nesse particular, aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade nos termos do art. 66 do CP.

Sem embargo, inviável acolher o pleito defensivo, visto que Superior Tribunal de Justiça tem sufragado entendimento de que
"
a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida" (STJ,
AgRg no HC 752961/R
J
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/09/2023).

Outrossim, não consta nos autos qualquer comprovação de eventual omissão estatal relevante e de que a apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizada pela sociedade. Logo, não prospera o pleito recursal de aplicação da teoria da coculpabilidade ou aplicação da circunstância atenuante genérica descrita no art. 66 do CP.

Por fim, a recorrente pugna pela
reforma do cálculo dosimétrico com

a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Nesse particular, verifica-se que o magistrado sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 com base no seguinte fundamento:

Quanto à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que, embora sendo a agente primária e de bons antecedentes, a expressiva quantidade de drogas apreendidas conduz ao entendimento de que estamos diante de um comércio de substância ilícita, não autorizando à aplicabilidade da norma em comento, não reunindo os elementos necessários para reconhecimento da circunstância.

Desta feita, considerando a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido em poder da agente, não fazendo a ré jus a diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da lei anti drogas, ausentes causas de aumento de pena, TORNO A PENA BASE COMO DEFINITIVA. Com isso, inexistindo causa de aumento ou de diminuição de pena, DEVE A RÉ CUMPRIR, DEFINITIVAMENTE, A PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal) (ID 13038770, pág. 8)

Como se vê, a sentença objurgada divergiu da diretriz jurisprudencial no sentido de que “a quantidade ínfima de droga apreendida” (15g de maconha), ”aliada às condições favoráveis da ré, autoriza a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3), nos termos da jurisprudência do STJ” (TJCE,
ApCrrim n. 0003157-09.2019.8.06.0119
, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 25.2.2025), motivo pelo qual redimensiono a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Destarte, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025